Tribunal: TJBA
Processo: 0002604-84.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002604-84.2009.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): LUCAS TORRES ALVES, LAURA LARA MEZZELANI, CAMILA SAAD VALDRIGHI, GABRIEL GUIMARAES GERMANO, VIVIANE MORENO LOPES APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ISS. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALCANCE TEMPORAL. EMBARGOS DA EMPRESA REJEITADOS E EMBARGOS DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda. – em Recuperação Judicial e pelo Município de Camaçari, ambos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da empresa, mantendo a sentença de improcedência da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal, além de ter concedido o benefício da gratuidade da justiça à apelante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos recursais da empresa embargante; (ii) determinar se a concessão da gratuidade de justiça comporta limitação temporal quanto à sua eficácia. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão recorrido analisou os argumentos deduzidos na apelação, especialmente quanto à definição do local da prestação do serviço com base na unidade econômica temporária, nos termos dos arts. 3º e 4º da LC nº 116/2003. Os Embargos da empresa configuram tentativa de reexame do mérito, o que é incabível na via aclaratória. Os Embargos do Município merecem acolhimento parcial, pois o acórdão omitiu-se quanto à eficácia temporal da gratuidade de justiça, não observando o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. A gratuidade de justiça concedida em grau recursal possui eficácia ex nunc, não abrangendo obrigações processuais preexistentes, como os honorários fixados na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos da empresa rejeitados. Embargos do Município parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: A análise de argumentos recursais afasta a alegação de omissão no acórdão embargado. A gratuidade de justiça concedida em grau recursal tem eficácia ex nunc, não alcançando as obrigações processuais constituídas anteriormente, como os honorários fixados na sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 98, § 3º; LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º; Lei Municipal nº 392/1997, art. 123-A. Jurisprudência relevante citada: Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002604-84.2009.8.05.0039, em que figuram como embargantes/embargados JARAGUA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração da Apelante e dar parcial provimento aos embargos de declaração do Apelado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora